Tribunal: TJPA
Processo: 0807624-44.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807624-44.2023.8.14.0051

APELANTE: VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, ALBERTO PORTELA - SECRETÁRIO MUNICIPAL, ROBERTO CÉSAR LAVOR DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0807624-44.2023.8.14.0051
EMBARGANTE/EMBARGADO: VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

EMBARGANTE/EMBARGADO: VIAÇÃO TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGADO/EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO, HABILITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. QUESTÕES PREJUDICADAS PELA NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de embargos de declaração opostos por VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, VIAÇÃO TRANSPORTES URBANOS LTDA e MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra acórdão que reconheceu a nulidade da sentença proferida em mandado de segurança que impugna edital de licitação pública. Os embargos apontam, respectivamente, omissão quanto ao pedido de julgamento imediato da lide (art. 1.013, §3º, CPC), omissão sobre pedido de habilitação como litisconsorte passiva necessária (art. 24 da Lei nº 12.016/2009 e art. 114 do CPC) e omissão sobre a perda superveniente do interesse de agir da impetrante, diante da republicação do edital com supostas correções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC; (ii) verificar se o acórdão deixou de apreciar o pedido de habilitação de litisconsorte passivo necessário; (iii) examinar se houve omissão quanto à alegada perda superveniente do interesse processual da parte impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece de forma clara e categórica a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por decisão citra petita, determinando, como consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem, o que torna prejudicada a análise do mérito pela instância recursal.

A decisão embargada enfatiza que o julgamento imediato da lide pelo Tribunal configuraria indevida
supressão de instância
, violando o
princípio do duplo grau de jurisdição
, além de caracterizar
decisão surpresa
, vedada pelo art. 10 do CPC, na medida em que impediria a parte contrária de exercer plenamente o contraditório em relação a matérias ainda não apreciadas na origem.

A tese de perda superveniente do interesse de agir foi efetivamente enfrentada no acórdão, que rejeitou a presunção de higidez do edital republicado justamente por ausência de exame adequado pela sentença anulada, sendo indevida sua reapreciação por meio de embargos de declaração.

Os embargos interpostos têm nítido caráter infringente e visam à rediscussão do mérito da apelação, o que desvirtua a finalidade do recurso integrativo, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

O reconhecimento da nulidade da sentença impede o julgamento do mérito pela instância recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de prolação de decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco podem ser utilizados com efeito infringente, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 93, IX. CPC, arts. 10, 18, 114, 489, §1º, IV, 1.013, §3º, 1.022, 1.026, §2º. Lei nº 12.016/2009, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.761.266/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/04/2019, DJe 22/05/2019; TJ-SP, AC nº 1005211-39.2017.8.26.0152, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 27/01/2022; TJ-MG, AC nº 10000190024570001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 06/05/2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 19/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, VIAÇÃO TRANSPORTES URBANOS LTDA e pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO.

CASO EM EXAME Apelação interposta por VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, em razão da republicação do Edital de Concorrência Pública nº 001/2023-SMT, promovido pelo Município de Santarém, visando à concessão de transporte coletivo. A apelante apontou irregularidades no edital, como critérios inadequados de julgamento, restrições à competitividade e exigências excessivas, requerendo a suspensão e correção do certame.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC; (ii) analisar se houve violação aos limites objetivos da lide, caracterizando decisão citra petita;

RAZÕES DE DECIDIR A sentença padece de ausência de fundamentação ao não enfrentar de maneira clara e detalhada as alegações da apelante sobre a persistência de irregularidades no edital republicado, o que viola o art. 489, §1º, IV, do CPC, e o art. 93, IX, da Constituição Federal, que asseguram o dever de fundamentação das decisões judiciais. Verifica-se que a sentença não analisou os limites objetivos da lide, deixando de enfrentar questões essenciais, como a suposta inviabilidade do índice de endividamento e restrições à competitividade, configurando decisão citra petita. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais corrobora a nulidade de decisões judiciais desprovidas de fundamentação, considerando tal vício insanável e prejudicial ao exercício do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a função jurisdicional.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de fundamentação adequada que analise alegações essenciais das partes viola o art. 489, §1º, IV, do CPC, e o art. 93, IX, da CF, acarretando a nulidade da sentença. A sentença que não enfrenta os limites objetivos da lide é nula por ser citra petita, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 489, §1º, IV, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.761.266/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/04/2019, DJe 22/05/2019; TJ-SP, AC nº 1005211- 39.2017.8.26.0152, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 27/01/2022; TJ-MG, AC nº 10000190024570001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 06/05/2021.

Inconformada, a empresa Vega Manaus Transporte de Passageiros Ltda. opôs embargos de declaração (ID 24468697), alegando a existência de omissão no acórdão, no tocante ao pedido de julgamento imediato da lide, formulado com base no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que a causa já se encontrava em condições de imediato julgamento, não havendo necessidade de retorno dos autos à instância de origem. Defende, ainda, a existência de direito líquido e certo, tendo em vista que a controvérsia possui natureza eminentemente documental, centrando-se em supostas ilegalidades persistentes no Edital de Concorrência nº 001/2023-SMT.

Dessa forma, requer que os embargos sejam conhecidos e providos, a fim de suprir as omissões indicadas, com o consequente julgamento do mérito da demanda por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos moldes do art. 1.013, § 3º, do CPC. Pugna, ao final, pela procedência da ação mandamental, com a concessão da segurança para declarar a nulidade do Edital da Concorrência nº 001/2023-STM, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Santarém, bem como de todos os seus anexos, minuta contratual e atos subsequentes, inclusive o edital republicado e os contratos já firmados, por estarem igualmente contaminados por vícios de legalidade.

Na sequência, a empresa Viação Transportes Urbanos Ltda. também interpôs embargos de declaração (ID 24483456), alegando omissão do acórdão ao não se manifestar sobre o pedido de habilitação como litisconsorte passiva necessária, com fulcro no art. 24 da Lei nº 12.016/2009, combinado com o art. 114 do CPC.

A embargante assevera deter interesse jurídico direto na controvérsia, uma vez que figura como uma das contratadas após a realização do certame impugnado, o que, segundo alega, impõe sua inclusão no polo passivo da presente demanda.

Requer, portanto, o provimento dos embargos para o fim de suprir a omissão identificada, com a devida apreciação do pleito de habilitação como litisconsorte passiva necessária. Caso reconhecida a omissão, requer-se que seja conferido efeito integrativo e modificativo ao acórdão, a fim de assegurar sua participação no feito, garantindo-se o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e da eventual interposição de recurso.

Subsidiariamente, pleiteia-se a habilitação das demais empresas contratadas, que, embora não integrem a presente lide, foram mencionadas nestes embargos, de modo que, com base nas informações ora trazidas, seja possível promover sua citação para eventual ingresso no polo passivo da ação.

Por sua vez, o Município de Santarém também opôs embargos de declaração (ID 24623431), alegando que o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre relevante argumento veiculado em suas contrarrazões de apelação, concernente à perda superveniente do interesse de agir, diante da suposta ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

Sustenta que, tendo havido a republicação do Edital da Concorrência nº 001/2023-STM, com a retificação das cláusulas inicialmente impugnadas, e não tendo a Apelante promovido aditamento regular aos pedidos iniciais, restaria configurada a ausência de interesse processual útil, circunstância que, segundo argumenta, legitimaria a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme decidido em primeiro grau.

Destaca, ainda, que a Apelante se limitou a postular a nulidade do edital e de determinadas cláusulas contratuais, sem, contudo, requerer a anulação integral do certame.

Além disso, o Município assevera que a Apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo, tampouco identificou, de forma específica, qual cláusula editalícia teria efetivamente impedido sua participação no procedimento licitatório. Ressalta que a VEGA MANAUS não compareceu ao certame, o que se comprovaria pelas atas de credenciamento e demais documentos constantes dos autos.

Soma-se a isso a alegação de que a VEGA MANAUS não participou da licitação, fato que, segundo o embargante, comprometeria sua legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança com vistas à anulação do edital ou de cláusulas contratuais, ainda que sob o argumento de violação ao princípio da moralidade administrativa.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, para que sejam supridas as omissões apontadas, com a consequente modificação do acórdão, a fim de que seja conhecida e desprovida a apelação interposta pela Embargada, mantendo-se a sentença de primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Argumenta que a perda do interesse processual decorre da republicação do edital e da impetração, pela Embargada, de outros mandados de segurança em face das etapas subsequentes do certame, além da carência de ação, diante da ausência de legitimidade processual, dado que a Embargada não participou da licitação em questão.

Em sede de contrarrazões, o Município de Santarém reafirma que, embora acertadamente tenha o acórdão reconhecido a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não caberia ao Tribunal promover o julgamento de mérito, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por sua vez, a empresa Vega Manaus Transporte de Passageiros Ltda., ao apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Município, refuta a tese de perda superveniente do interesse processual, ao argumento de que a republicação do edital manteve vícios substanciais que comprometeriam sua validade — como, por exemplo, exigências desproporcionais relativas à frota e ao índice de endividamento.

Aduz que tais questões foram devidamente enfrentadas pelo acórdão recorrido, razão pela qual os embargos opostos visariam, indevidamente, à rediscussão de matéria já decidida, carente, portanto, de respaldo jurídico.

Quanto aos embargos de declaração interpostos pela Viação Transportes Urbanos Ltda., a empresa embargada VEGA MANAUS apresentou contrarrazões nas quais argumenta que o pedido de habilitação como litisconsorte passiva não foi acompanhado de requerimento apto a justificar qualquer modificação do mérito da causa, tampouco se mostra compatível com a fase processual atual.

Acrescenta que a atuação da embargante em nome de terceiros ofende os arts. 18 e 997 do CPC, e que o acolhimento de sua pretensão violaria o contraditório e a ampla defesa da parte já constituída no processo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No presente caso, foram opostos três recursos, os quais passo a examinar individualmente.

- Embargos de Declaração de VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA (ID 24468697).

A empresa Vega Manaus Transporte de Passageiros Ltda. opôs embargos de declaração, alegando suposta omissão no acórdão quanto ao pedido de julgamento imediato da causa, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. Sustenta que o processo se encontrava maduro para julgamento, uma vez que a controvérsia possuiria natureza exclusivamente documental, envolvendo alegadas ilegalidades no Edital da Concorrência nº 001/2023-SMT.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de suprir a omissão e viabilizar o julgamento do mérito diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com o reconhecimento da nulidade do edital, de todos os seus anexos, da minuta contratual e dos atos subsequentes — inclusive do edital republicado e dos contratos eventualmente celebrados — por estarem igualmente maculados por vícios de legalidade.

Todavia, os embargos declaratórios não merecem acolhimento.

Consoante expressamente consignado no acórdão embargado, houve regular enfrentamento da preliminar de nulidade da sentença, reconhecendo-se a ausência de fundamentação quanto às ilegalidades suscitadas no edital republicado, bem como a existência de decisão
citra petita
, por não ter a sentença apreciado os fundamentos essenciais da inicial. Assim, não subsiste omissão quanto ao pleito de julgamento do mérito pelo Tribunal
ad quem
.

Ao contrário, o acórdão foi claro e categórico ao determinar a devolução dos autos à instância de origem, destacando, inclusive, que:

“Além disso, a decisão em comento constitui uma decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil. A ausência de enfrentamento das alegações do apelante impede que este exerça adequadamente seu direito de defesa, desrespeitando o contraditório e tornando inviável a apreciação da questão pelo Tribunal ad quem. Isso decorre do princípio do duplo grau de jurisdição, que veda ao órgão revisor o exame originário de questões que deveriam ter sido adequadamente enfrentadas e fundamentadas na decisão primária.”

A própria decisão embargada ressalta, de forma inequívoca, que ao acolher a preliminar de nulidade, os demais aspectos levantados no mérito restam prejudicados, uma vez que a sua apreciação pressupõe análise inicial e aprofundada pelo juízo de primeiro grau:

“À vista do exposto, conclui-se que a sentença impugnada não preenche os requisitos mínimos de validade, tornando-se imperiosa sua anulação, com a consequente devolução dos autos à instância de origem. Tal medida visa possibilitar uma análise aprofundada das questões suscitadas, garantindo, assim, a efetiva e completa prestação jurisdicional.”

“Ao acolher a preliminar arguida, constata-se que a ausência de fundamentação na sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau constitui vício substancial que inviabiliza o exame do mérito pelo Tribunal ad quem.”

Dessa forma, resta evidente que o julgamento do mérito pela instância recursal encontra óbice intransponível na própria fundamentação do acórdão embargado, o qual reconheceu a nulidade da sentença e determinou, como consequência lógica e processualmente adequada, o retorno dos autos ao juízo singular.

A pretensão da embargante, portanto, consiste em atribuir natureza infringente aos embargos de declaração, buscando rediscutir o mérito da apelação com a indevida substituição da atuação do juízo de primeiro grau pela instância revisora, o que afronta os princípios estruturantes do processo civil, em especial o princípio do devido processo legal, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Impende destacar, nesse ponto, que a
vedação à supressão de instância
é princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, por meio do qual se assegura a observância da hierarquia recursal e o respeito à competência funcional de cada grau de jurisdição. A instância originária, como primeira responsável pelo exame da matéria de fato e de direito, é o espaço processual adequado para a formação do convencimento judicial inicial, mediante a análise integral dos elementos constantes nos autos.

A atuação do tribunal em substituição ao juízo singular — sem que este tenha se pronunciado sobre o mérito da demanda — configura afronta direta ao sistema recursal, comprometendo o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório em sua plenitude. Isso porque, ao pular uma etapa processual essencial, nega-se à parte o acesso ao duplo grau de jurisdição, esvaziando-se o controle judicial que deve ser exercido de maneira escalonada e progressiva.

Assim, mesmo tratando-se de mandado de segurança — instrumento dotado de rito célere e desprovido de fase probatória, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009 —, subsiste a imprescindibilidade de que o juízo de origem realize, de forma inaugural, o juízo de admissibilidade e examine, em primeira instância, a existência do alegado direito líquido e certo. A mera identificação de eventuais vícios no edital — a exemplo da imposição desproporcional de frota ou da exigência de índice de endividamento incompatível — não justifica, por si só, a supressão da instância originária, sendo imperiosa a prévia manifestação do magistrado singular quanto a essas questões.

Dessa maneira, ausente qualquer omissão relevante no acórdão embargado e evidenciado o intuito de indevida rediscussão do mérito por via processualmente inadequada, impõe-se o não acolhimento dos presentes embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da função integrativa do recurso e de ofensa à ordem processual constitucionalmente estabelecida.

-
Embargos de Declaração de VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA (ID 24468697).

A empresa Viação Transportes Urbanos Ltda. opôs embargos de declaração, alegando suposta omissão no acórdão por não ter sido analisado seu pedido de habilitação como litisconsorte passiva necessária, com base no art. 24 da Lei nº 12.016/2009, combinado com o art. 114 do Código de Processo Civil.

Sustenta que detém interesse jurídico direto na presente demanda, por ter sido contratada em decorrência do certame impugnado, o que justificaria sua inclusão no polo passivo da lide. Requer, portanto, o provimento do recurso, com a expressa análise do pedido de habilitação, inclusive com efeito integrativo e modificativo no acórdão, a fim de garantir sua participação no feito e assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa. De forma subsidiária, pleiteia a inclusão das demais empresas contratadas, com base nas informações constantes dos próprios embargos.

Entretanto, os embargos não merecem acolhimento.

A alegação de omissão não encontra respaldo jurídico, pois o acórdão recorrido limitou-se, de forma clara e suficiente, a examinar a nulidade da sentença de primeiro grau, reconhecendo a ausência de fundamentação e a existência de decisão
citra petita
, sem adentrar no mérito da demanda.

Nesse contexto, o pleito de habilitação não integrava o núcleo essencial da controvérsia tratada, tampouco constituía pressuposto lógico ou jurídico para a validade da decisão colegiada.

Ressalte-se que a própria decisão embargada foi categórica ao afirmar que, ao acolher a preliminar, os demais aspectos levantados no mérito restaram prejudicados, justamente porque sua apreciação demanda análise inicial e aprofundada pelo juízo de origem. Conforme consignado no acórdão:

“À vista do exposto, conclui-se que a sentença impugnada não preenche os requisitos mínimos de validade, tornando-se imperiosa sua anulação, com a consequente devolução dos autos à instância de origem. Tal medida visa possibilitar uma análise aprofundada das questões suscitadas, garantindo, assim, a efetiva e completa prestação jurisdicional.”

“Ao acolher a preliminar arguida, constata-se que a ausência de fundamentação na sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau constitui vício substancial que inviabiliza o exame do mérito pelo Tribunal ad quem.”

Portanto, eventual análise sobre a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário será oportunamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, a quem cabe, originariamente, examinar a relação jurídica processual e as condições da ação, após regular instrução e manifestação das partes, motivo pelo qual, não merece provimento o recurso.

-Recurso de Embargos de Declaração do MUNICÍPIO DE SANTARÉM (ID 24623431).

O Município de Santarém opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre a perda superveniente do interesse de agir da parte apelante, em razão da republicação do edital com correções e da ausência de aditamento da petição inicial.

Requereu, com isso, o provimento dos embargos, a fim de que fosse reconhecida a referida omissão e, em consequência, negado provimento à apelação, mantendo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

Contudo, a partir de uma leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que não subsiste a alegada omissão apontada pelo Município embargante. Conforme já mencionado anteriormente, a fundamentação central do julgado consistiu no reconhecimento de que a sentença de primeiro grau estava eivada de nulidade, por ausência de fundamentação quanto aos temas expressamente suscitados pela parte impetrante, em especial, as alegadas irregularidades remanescentes no edital, mesmo após sua republicação.

A omissão alegada não se refere a ponto ignorado pelo acórdão, mas sim a uma divergência quanto ao desfecho adotado. A tese da perda superveniente do interesse de agir, inclusive com base na presumida correção das ilegalidades, foi objeto de análise no voto condutor, que rechaçou qualquer presunção de higidez do edital republicado, justamente em razão da deficiência de fundamentação da sentença.

Importa destacar que em nenhum momento o Tribunal de segundo grau adentrou no mérito do mandado de segurança, tampouco afastou a possibilidade de eventual reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir. Limitou-se a declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, os demais aspectos levantados no mérito, inclusive a alegada perda de objeto, a ausência de direito líquido e certo e a ilegitimidade da parte impetrante por não ter participado da licitação, foram expressamente prejudicados pela nulidade da sentença, sendo matérias que deverão ser objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, em momento oportuno, após o contraditório e o devido processamento da causa.

Por fim, cumpre reiterar que os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se exclusivamente a suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, não se prestando ao reexame da causa, nem à rediscussão do mérito sob o disfarce de omissão inexistente.

Dessa forma, não havendo qualquer omissão no acórdão embargado, o recurso interposto pelo Município de Santarém deve ser rejeitado, sendo certo que as matérias suscitadas nos embargos serão apreciadas, de forma apropriada e fundamentada, pelo juízo de primeiro grau, por ocasião do novo julgamento, conforme determinado pela própria decisão colegiada.

CONCLUSÃO

Outrossim, resta evidenciado que os três embargos de declaração opostos – pela VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, pela VIAÇÃO TRANSPORTES URBANOS LTDA e pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM – não lograram êxito em demonstrar qualquer vício no acórdão embargado que ensejasse a integração do julgado, seja por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pelos embargantes é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025